Tribunal: TJMT
Processo: 1010155-17.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010155-17.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GUSTAVO BORGES DE CARVALHO GALLIOTTE - CPF: 090.546.661-61 (RECORRENTE), GABRYELA FEIER DEFACCI - CPF: 055.552.631-39 (ADVOGADO), LONTANO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.455.829/0001-03 (RECORRIDO), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

Recorrente não demonstra que o recorrido invadiu a pista em que ele trafegava.

3.

Conduta ilícita não demonstrada. Ausência de elementos probatórios que demonstrem que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial.

4.

Recorrente não comprova o fato constitutivo do seu direito, para atender o que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

5.

Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado

interposto por
GUSTAVO BORGES DE CARVALHO GALLIOTTE
em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Nas razões recursais, pugna-se pela reforma da sentença para julgar procedente o pleito de condenação em dano material e em danos morais em decorrência do acidente de trânsito.

A recorrida manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1010155-17.2023.8.11.0015

Polo Ativo

GUSTAVO BORGES DE CARVALHO GALLIOTTE

Polo Passivo

LONTANO TRANSPORTES LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

- Impugnação ao pedido de gratuidade da justiça

Consoante o Enunciado n. 166/FONAJE, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em que pese a empresa se insurgir quanto ao benefício, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Considerando a declaração firmada por pessoa natural, os documentos que acompanham a inicial e a ausência de prova em contrário, entendo pela permanência do direito, em atenção ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Por isso, indefiro a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Alega o recorrente que na data de 12/02/2023, por volta da 6h00, foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido na altura do km 8274 da BR 163, trecho Sinop/MT a Sorriso/MT. Aduz que trafegava com seu veículo
“na BR 163 em direção Sul no veículo Toyota Corolla de placa NJAOH96 quando foi surpreendido com um caminhão 9 eixos Mercedes 2651, placa REW7I78 da empresa ré, o qual saiu da perimetral lateral e invadiu a pista preferencial do autor, saindo da faixa um e tentou fazer o retorno na rodovia”
.

Informa que em decorrência da imprudência do motorista da recorrida o veículo sofreu danos equivalentes a R$ 35.160,00 (trinta e cinco mil, cento e sessenta reais), os quais requer o pagamento a título de danos materiais. Ainda, pugnou pela condenação em danos morais no montante de R$ 16.920,00 (dezesseis mil, novecentos e vinte reais).

Não houve requerimento para sessão de instrução.

Importante pontuar que, em sede recursal, a parte recorrente informa que funcionários da empresa concessionária responsável pelo pedágio estiveram no local e que a empresa se negou a fornecer relatório atinente à dinâmica do acidente, pugnando para que este juízo o faço.

O pleito não merece guarida.

A questão configura inovação recursal, ao passo que a matéria não foi suscitada anteriormente. Inclusive, pelo próprio período, as informações poderiam ter identificadas na oportunidade da impugnação à contestação, submetidas ao crivo do contraditório e a ampla defesa e do duplo de grau de jurisdição.

A matéria na forma posta não está sujeita às hipóteses de conhecimento em qualquer instância, notadamente por não corresponder a uma questão de ordem pública.

Nesse raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSTRUÇÃO – INFILTRAÇÃO DE ÁGUA ORIUNDA DA MÁ-PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS NA RESIDÊNCIA – PERÍCIA – LAUDO CONCLUSIVO – PEDIDO DE REPARO\REFAZIMENTO\SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DO SERVIÇO – ACOLHIMENTO – PEDIDO EM SEDE RECURSAL PARA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO SERVIÇO – INOVAÇÃO RECURSAL – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Não se cuidando de danos "in re ipsa", incumbe à parte autora o ônus de comprovar que a falha no serviço causou-lhe humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados.

(TJ-MT, N.U 1002038-81.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023)

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL E DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A parte recorrente não poderá utilizar argumentos novos, não discutidos pelo juízo a quo, exceto se eles se referirem a matéria de ordem pública e fatos que comprovar não ter apresentado antes por motivo de força maior.

[...]

(TR-MT, N.U 1008472-10.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

Ad argumentandum tantum,
descabe o pleito de exibição de documentos em sede de juizados especiais, por se tratar de procedimento de rito especial.

Nessa linha:

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDIMENTO CAUTELAR EM CARATER ANTECEDENTE – INCOMPATIBILIDADE COM A LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No âmbito do sistema dos Juizados Especiais não há previsão legal do procedimento cautelar próprio/antecedente, sendo ele incompatível com tal sistema a teor dos Enunciados no 161 e no 163 do FONAJE. (N.U 1037195-21.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFORME ENUNCIADO 163 DO FONAJE - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. 1. De acordo com o Enunciado no 163 do FONAJE, os procedimentos de tutela de urgência, quando requerido de forma antecedente - arts. 303 a 310 do CPC -, não são compatíveis com os Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo, portanto, ser reconhecida a incompetência destes para o julgamento do presente feito. 2. Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado (N.U 0500426-47.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

Compulsando os autos verifico que não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial em relação à responsabilidade da empresa.

Desta maneira, o Recorrente não comprova o fato constitutivo do seu direito, para atender o que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos, porque, não havendo provas do suposto ato ilícito perpetrado, não visualiza conduta ilícita do Recorrido.

Dessa forma, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pleitos iniciais.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
para manter a sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024